Tribunal: TJES
Processo: 0006860-13.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006860-13.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EMANUEL DOS SANTOS GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0006860-13.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMANUEL DOS SANTOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CORROBORATIVOS À PALAVRA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 4 anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput,
do Código Penal).
A defesa requer a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência probatória para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de roubo, considerando a ausência de elementos corroborativos à palavra da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, embora relevante nos crimes patrimoniais, não pode ser o único elemento de convicção para a condenação, devendo ser corroborada por outras provas nos autos.
No caso concreto, a vítima não descreveu características do autor no momento do crime e apenas o reconheceu posteriormente, em circunstâncias que comprometem a segurança do reconhecimento.
Não houve apreensão da
res furtiva
, nem flagrante ou qualquer outro elemento que vinculasse o acusado diretamente ao crime.
A existência de testemunhas no local dos fatos poderia ter contribuído para a elucidação da autoria, mas não foram ouvidas nos autos.
O policial que atendeu à ocorrência não se recordou dos fatos em juízo, e o boletim de ocorrência apenas reproduziu o relato da vítima, sem outros elementos probatórios autônomos.
Diante da dúvida razoável quanto à autoria, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, sendo inviável a manutenção da condenação.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157,
caput
; CPP, art. 386, VII; CF/1988, arts. 5º, XLVI, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0000539-91.2019.8.08.0004, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 29.11.2024; TJES, APCr 0000041-05.2006.8.08.0051, Relª Desª Nilda Márcia de Almeida Araújo, j. 17.03.2024.

Vitória, 4 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006860-13.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EMANUEL DOS SANTOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Emanuel dos Santos Gomes
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus (id. 11885580).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/02-verso dos autos físicos, o seguinte:

[...] no dia 22 de julho de 2019, por volta das 19h30min., na ROD Othovarino Duarte Santos, Residencial Parque Washigton, nesta comarca e cidade, em específico no ponto de ônibus em frente ao Hospital Roberto A. Silvares, o denunciado EMANUEL DOS SANTOS GOMES, mediante grave ameaça, subtraiu coisa móvel alheia, consistente em 01 aparelho celular marca Samsung, modelo S9, cor preta de propriedade da vítima, JANINE TIGUE NASCIMENTO, conforme testificado através do Boletim Unificado n° 39947893 às fls. 03/04, Termo de Declaração da vítima à fi. 05, Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa à fl. 06 dos autos.

Eclode do procedimento investigatório que, na data e horário acima consignados, a vítima estava em um ponto de ônibus, nesta cidade, quando fora surpreendida pelo denunciado que se aproximou com
animus furandi
e lhe exigiu que entregasse seus pertences, sob a ameaça que estava armado. Ato seguinte, temendo por sua vida a vítima lançou seu aparelho celular no chão, momento em que o denunciado pegou o referido dispositivo, tendo após a subtração da
res
empreendido fuga do local.

Na mesma data (22.07.20 19), a vítima compareceu em sede policial, oportunidade em que registrou o BU de fl. 03, levando a conhecimento das autoridades policiais o caso em comento.

Nesse ínterim, Policiais Miliares, após serem acionados, realizaram buscas no local supra, todavia, não fora possível obter êxito na captura do denunciado.

No dia 08.08.2019, a vítima estava trabalhando na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, nesta cidade, em específico, realizando atendimentos, quando o denunciado adentrou na referida Unidade, destaca-se que nesse momento a vítima o reconheceu como autor do crime de roubo em tela, conforme Auto de Reconhecimento à fl. 06 dos autos.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o juiz
a quo

condenou
o apelante nas sanções do artigo 157,
caput,
do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

A defesa, nas
razões recursais
acostadas no id. 11885991, requer a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Outrossim, para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, foram prequestionados o artigo 157,
caput,
do Código Penal, e os artigos 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Nesse contexto, passo à análise do
pleito absolutório
quanto ao crime de roubo pelo qual o apelante foi condenado em primeiro grau de jurisdição.

Nesse particular, a
materialidade
delitiva restou demonstrada por meio do Boletim Unificado de fls. 05/06.

No que tange à
autoria
do crime por parte do recorrente, passo à análise das provas acostadas aos presentes autos.

Nesse contexto, destaco as provas colhidas em juízo, conforme transcrito na sentença:

A vítima
JANINE TIGRE NASCIMENTO
declarou em juízo que:

INDAGADA PELO MP
: que estava no ponto de ônibus do hospital Roberto Silvares, quando uma colega foi assaltada ao lado e aí
o assaltante chegou e falou “passa o celular
”; que a declarante disse que não ia passar, porque ele não falou que estava armado e que iria matá-las, só falou para passar o celular; que ficou uma discussão, as outras colegas começaram a gritar; que a depoente pegou o celular, jogou do outro lado da pista e falou para o réu ir buscar; que quando ele foi buscar, correram, voltaram para o hospital e chamaram a polícia; que não viu se o acusado estava armado ou se portava algum tipo de objeto,
ele só disse que era um assalto e que era para passar o hospital
; que não sabe dizer quantas pessoas estavam no ponto de ônibus, mas eram mais de 05 pessoas; que eram todas do sexo feminino, todas estavam saindo do hospital; que a depoente tinha a sensação que o acusado tinha assaltado mais uma pessoa, só que no que correram, só ficou a depoente, uma outra enfermeira e uma outra pessoa que também trabalhava no hospital e as outras pessoas ficaram mais dispersas, então não sabe se mais alguém foi assaltada; que não recuperou o aparelho; que o celular só foi ligado mais de um ano depois e logo foi desvinculado da sua conta do Google, não conseguindo rastrear; que não fez reconhecimento do autor na delegacia, depois de um mês a depoente estava na UPA trabalhando, pois a UPA também era da administração do hospital que estava trabalhando, quando o acusado chegou para fazer corpo de delito;
que quando a depoente olhou para ele e o reconheceu, estava ele mais algumas pessoas
; que chamou o policial, disse que acreditava ter sido o mesmo de um assalto e que precisava vê-lo melhor; que o policial lhe liberou para entrar, para olhar um pouco mais, para ter certeza se era ele ou não;
que olhou, reconheceu, foi na delegacia; que na delegacia lhe mostraram uma foto, falaram o nome dele e aí fez o reconhecimento
; que pediu para ver o rosto do denunciado de novo, porque acusar um inocente não é justo; que o celular era um Galaxy S9, custava mais ou menos $1.900,00;
que desde então, parou de usar o transporte coletivo e se mudou para a Serra; que também trabalhava na Penitenciária Regional de São Mateus, então teve muito medo de encontrá-lo na penitenciária, logo pediu conta da penitenciária, saiu do hospital e se mudou para a Serra e ainda não usa transporte coletivo
.
DADA A OPORTUNIDADE A DEFESA
: nada perguntou.
A vítima ainda declarou que
: depois do assalto a depoente foi procurada pela família do réu, onde lhe pediram para retirar a acusação, aí disse que não retiraria, pois já tinha mudado sua rotina, sua vida; que só de falar sobre o assunto fica nervosa.

A testemunha
PMES GIOVANI LYRIO
declarou em juízo que:

INDAGADO PELO MP
: que não se recorda da ocorrência; que não se recorda se já abordou o acusado; tendo sido lido suas declarações na esfera policial, ele não recordou; que confirma o seu número funcional.
DADA A OPORTUNIDADE A DEFESA
: nada perguntou.

Em contrapartida, o acusado
EMANUEL DOS SANTOS GOMES
declarou em juízo que:

INTERROGADO PELO MM. JUIZ
: que não sabe o porquê está sendo acusado por esse roubo; que morava em São Mateus em 2019; que foi preso em 2019, mas foi preso em agosto; que foi solto em 2021, em junho; que foi acusado por roubo também; que desse fato não tem noção do porquê foi acusado; que não conhece a vítima.
DADA A OPORTUNIDADE AO MP E DEFESA:
nada perguntaram.

Em esfera policial, a vítima Janine Tigre Nascimento havia relatado o seguinte:

QUE: no dia 22/07/2019, por volta das 19:30 horas, a declarante estava no ponto de ônibus que fica em frente ao Hospital Roberto Silvares, quando foi abordada por um indivíduo que chegou a pé simulando portar arma na cintura, por debaixo da camisa, exigiu o aparelho celular marca GALAXY S9 PLUS, de cor preta; Que a declarante jogou o aparelho do outro lado da pista; Que o indivíduo atravessou, pegou o celular e fugiu a pé; Que nesta data, 08/08/2019, quando trabalhava na UPA, fazendo atendimento, atendeu o indivíduo EMANUEL DOS SANTOS GOMES, filho de Diana da Conceição dos Santos Gouvêa e de João Manoel Gomes, nascido aos 11/12/1999, O RECONHECEU como sendo o autor do roubo do qual fora vítima naquela ocasião.

Diante do conjunto probatório destacado acima, verifico que
não existe certeza quanto à prática do crime de
roubo
por parte do apelante Emanuel dos Santos Gomes.

Isso porque, embora a palavra da vítima seja de extrema relevância nos crimes contra o patrimônio, os quais normalmente são praticados na clandestinidade, não pode se encontrar isolada nos autos, devendo haver respaldo em outras provas existentes, o que não ocorreu no caso em tela.

Embora firme em seus dizeres, a vítima sequer narrou as características do acusado, somente afirmando ter feito seu reconhecimento quando esse estava sendo atendido na UPA em que trabalhava.

Ademais, verifico que inexiste clandestinidade no caso em tela, eis que, segundo a vítima, havia em torno de cinco pessoas no local do crime, tendo mencionado algumas pessoas que também trabalhavam no hospital na qual a vítima laborava, o que facilitaria a localização e a oitiva de tais testemunhas, o que também não foi feito durante a instrução criminal.

Desse modo, no presente caso, não se pode manter a condenação do acusado com base, exclusivamente, na palavra da vítima, tendo em vista que esta não fora corroborada por nenhuma outra prova constante nos autos.

Não se tr
ata de desprestígio à palavra da vítima,
mas apenas
de
sedimentar
que,
se

não
respaldad
a
por outros elementos
constantes nos autos
,
esta, isoladamente,
não satisfaz ao juízo condenatório,
especialmente porque o acusado sequer foi abordado no dia dos fatos, não estando na posse da
res,
tampouco houve descrição de suas características físicas no dia do delito.

Ainda, o policial militar que diligenciou no caso, ao ser ouvido em juízo, sequer se recordou da ocorrência, sendo que no Boletim Unificado, ainda em esfera investigativa, apenas reproduziu os dizeres da vítima, os quais não foram suficientes para identificar o acusado, já que
as características mencionadas foram apenas em relação às vestimentas do réu.

Portanto, não há, nos presentes autos, provas suficientes que comprovem, de maneira cabal e com a certeza necessária para que haja uma condenação na esfera penal, que o recorrente Emanuel dos Santos Gomes tenha praticado o delito previsto de roubo narrado na exordial acusatória.

Nessa linha intelectiva, destaco que, na dúvida, deve-se homenagear o princípio do
in dubio pro reo
, já que, no âmbito criminal, só se pode condenar alguém quando as provas comprovam claramente a autoria delitiva, o que não ocorre no caso em tela.

Acerca da absolvição diante da insuficiência de provas, ressalto os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO À AGÊNCIA DOS CORREIOS DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA DUVIDOSA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
No caso, as provas não são aptas a demonstrar, com a certeza que se requer, que o apelante é um dos autores do roubo descrito na exordial acusatória. 2. Como se sabe, o processo criminal não trabalha com incertezas, sendo de rigor a adoção do princípio do
in dubio pro reo
abraçado pelo ordenamento jurídico brasileiro, pois a dúvida deve ser interpretada favoravelmente ao réu. Nesse contexto, a melhor solução será absolver o acusado
, ainda que se corra o risco de colocar um culpado nas ruas. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; APCr 0000539-91.2019.8.08.0004; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 29/11/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A prova colhida sob o crivo do contraditório não se revela suficiente para a condenação, valendo destacar que os corréus não foram ouvidos em Juízo em razão de óbito e nenhuma testemunha apontou a participação de Raimundo no crime, afirmando apenas que era teria comprado as estacas de madeira de Claudionor. Diante dos elementos colhidos, não é possível afirmar, com a certeza que se requer, que Raimundo participou de qualquer modo do roubo das estacas de madeira, não podendo chegar a essa conclusão apenas pelo fato de ter sido encontrado na posse da Res furtiva. 2.
Não tendo o Ministério Público se desincumbido do ônus de comprovar a efetiva atuação do acusado na prática do crime narrado na denúncia, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, deve ser reformada a sentença, com a absolvição do réu da imputação do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e do Código Penal, na forma do art. 386, VII, do CPP
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; APCr 0000041-05.2006.8.08.0051; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Nilda Márcia de Almeida Araújo; Publ. 17/03/2024).

Portanto, diante da insuficiência de provas para manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal, prevalece o princípio do
in dubio pro reo,

devendo
o acusado
Emanuel dos Santos Gomes
ser

absolvido,
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
D
AR-LHE provimento,
a fim de
absolver
Emanuel dos Santos Gomes do crime de roubo pelo qual fora condenado na sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 4 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)